Tribunal: TJES
Processo: 5002242-39.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Inadimplemento; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002242-39.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUAN SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. EXTRAVIO DE MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGA O AUTOR QUE CONTRATOU A ENTREGA DE PRODUTOS POR MEIO DO SERVIÇO “AZUL CARGO EXPRESS” QUE FORAM “POSTADOS” NO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO, EM 07/02/2020 AO CUSTO DE R$155,55. ADUZ QUE A CARGA DEVERIA TER SIDO ENTREGUE 08/02/2020 PARA QUE OS PRODUTOS QUE NELA CONTINHAM FOSSEM COMERCIALIZADAS EM STAND EM UMA FEIRA, ONDE A VENDA TOTAL DOS MESMO, GERARIA UMA RECEITA DE R$4.495,00 E UM LUCRO DE R$1.439,45. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.055,55 NA MODALIDADE DE DANO EMERGENTE E R$1.439,45 NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 4.495,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. QUEBRA DE EXPECTATIVA. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO AUTOR NAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. DESCASO DA PARTE RÉ EM SOLUCIONAR A QUESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES VISA À COMPOSIÇÃO DAQUILO QUE A PARTE EFETIVAMENTE IRIA AUFERIR E QUE DEIXOU DE GANHAR, O QUE FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS PRESENTES AUTOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.